Tribunal: TJES
Processo: 5003016-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003016-59.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO

RECORRIDO:

BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ÚLTIMO DESCONTO EM JANEIRO DE 2020. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO DE 2025. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que, desde dezembro de 2017, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$115,56, referentes a suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sem que tenha contratado tal serviço ou recebido cartão correspondente.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial, pronunciando a prescrição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

3.

A parte interpôs recurso inominado, alegando que com a nulidade do negócio jurídico entre as partes por simulação, a prescrição não deveria ser utilizada como argumento para a sentença proferida, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

4. Inicialmente, quanto à alegação de simulação, verifica-se contradição entre os argumentos trazidos em sede recursal e aqueles expostos na petição inicial. Isso porque a própria autora admite que acreditava estar contratando um empréstimo consignado com a instituição financeira, não havendo qualquer indício de intenção de dissimular a natureza do negócio jurídico com o fim de enganar terceiros — elemento essencial à caracterização da simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil. Ausente, portanto, prova de que a contratação foi aparente ou fictícia, não há como acolher a tese de nulidade absoluta por simulação. Ao revés, o que se tem, em verdade, é possível vício de consentimento decorrente de eventual erro quanto à natureza do negócio (art. 138 do CC), o que ensejaria nulidade relativa, sujeita a prazo prescricional, ou mera revisão contratual, conforme o caso.

5. Quanto à prescrição reconhecida em sentença, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto. Na hipótese, o último desconto ocorreu em janeiro de 2020, sendo a ação ajuizada em março de 2025. Assim, já transcorrido o prazo de cinco anos, operou-se, de fato, a prescrição do direito de ação quanto à repetição dos valores descontados.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade deferida à parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)